Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700214-97.2022.8.07.0004 RECORRENTE: HEITOR DE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO ESTADUAL. DESACATO. TIPICIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA DEFESA. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações da acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, c/c art. 20, inciso I, da Lei no 10.826/2003), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade deste delito e o absolveu das acusações de desacato (art. 331, caput, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido da Defesa para absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o réu, sendo policial militar, tinha permissão legal para portar a arma, e de que o descumprimento da Portaria no 1.115/2014/SSP-GO configuraria apenas infração administrativa; e, (ii) examinar o pedido do Ministério Público para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de desacato, argumentando haver provas suficientes de autoria e da materialidade, evidenciadas pelos depoimentos dos policiais militares ofendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando o descumprimento de norma regulamentar para a tipificação do delito. Se a Portaria no 1.115/2014/SSP-GO proíbe o uso de armas de fogo do Estado de Goiás por policiais militares fora de serviço em locais de aglomeração, incluindo bares e casas de entretenimento, o porte realizado pelo réu, policial militar, no caso configura infração ao artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 4. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além do que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. 5. O depoimento judicial de policiais, quando coerente e compatível com outras provas, é considerado idôneo para fundamentar a condenação, não havendo comprovação de abuso de autoridade ou má-fé por parte dos agentes. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao do réu e dado provimento ao do Ministério Público. A parte recorrente alega que, para condenar o recorrente por porte ilegal de arma, o acórdão utilizou como fundamento ato de governo local, qual seja a Portaria 1.115/2014/SSP-GO, baseada em decreto já revogado, dando interpretação divergente à Lei Federal 10.826/06. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 69644794) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023